Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-19.2020.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000247-19.2020.8.11.0086
Recorrente(s)
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Recorrida(s)
:
GLORITA SILVA DE SIQUEIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa o recorrente reformar a decisão prolatada nos autos (id. 67179972), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.
Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 206,65 (duzentos e seis reais e sessenta e cinco centavos).
Em argumento recursal, o recorrente alega:
1) Inexistência de ato ilícito;
2) A impossibilidade de cancelamento de débito – Legalidade da cobrança;
3) Inocorrência de danos extrapatrimoniais;
4) O valor dos danos morais – Necessidade de diminuição.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, ou a redução do quantum indenizatório.
Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...) (grifei)
Ademais, a Súmula no 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso amolda-se ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa reformar a sentença recorrida, a qual é contrária ao entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Da análise dos documentos anexados aos autos (id. 67179546), constata-se que a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de R$ 206,65 (duzentos e seis reais e sessenta e cinco centavos), sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.
Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito negativado, apresentando apenas faturas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3. Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)
Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.
Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
2. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ.
3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017) (grifei)
No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a outras 07 (sete) anotações existentes em nome da parte autora são posteriores à inscrição discutida nos autos (19/07/2019), conforme consulta procedida junto ao cadastro de inadimplentes:
-------------------------------------------
C O N S U L T A D E B A L C A O
SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO
Consulta efetuada na:
CDL CUIABA/MT
-------------------------------------------
NOME: GLORITA SILVA DE SIQUEIRA
DATA NASCIMENTO: 15/08/1968
CPF: 537.749.651-53
-------------------------------------------
NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*
Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.
-------------------------------------------
CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS
-------------------------------------------
REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES
-------------------------------------------
* CREDOR: MASTER INFORMATICA
ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT
DATA VENCIMENTO: 25/07/2020
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 3/5
VALOR: 49,96
DATA INCLUSAO: 08/09/2020
* CREDOR: MASTER INFORMATICA
ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT
DATA VENCIMENTO: 25/05/2020
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 1/5
VALOR: 149,90
DATA INCLUSAO: 04/09/2020
* CREDOR: MASTER INFORMATICA
ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT
DATA VENCIMENTO: 25/06/2020
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 2/5
VALOR: 149,90
DATA INCLUSAO: 04/09/2020
* CREDOR: MASTER INFORMATICA
ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT
DATA VENCIMENTO: 25/06/2020
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 4/5
VALOR: 642,43
DATA INCLUSAO: 04/09/2020
* CREDOR: MASTER INFORMATICA
ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT
DATA VENCIMENTO: 25/06/2020
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 5/5
VALOR: 590,00
DATA INCLUSAO: 04/09/2020
* CREDOR: HAVAN
ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP
DATA VENCIMENTO: 28/02/2020
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 19477563
VALOR: 135,41
DATA INCLUSAO: 27/04/2020
-------------------------------------------
REGISTRO(S) DE SERASA
-------------------------------------------
* CREDOR: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LT
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
TELEFONE: 47 3251-5000
DATA VENCIMENTO: 28/02/2020
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 001867-001-45420
VALOR: 136,91
DATA INCLUSAO: 06/06/2020
-------------------------------------------
ENDEREÇO SERASA
-------------------------------------------
*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187
BAIRRO: PLANALTO PAULISTA
CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900
-------------------------------------------
ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM
-------------------------------------------
* ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP
ENDEREÇO: R LEONCIO DE CARVALHO, 234, 13.
3. ANDAR
BAIRRO: PARAISO
CIDADE: SAO PAULO / SP
* ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT
ENDEREÇO: AV. DAS ARARAS, 99
BAIRRO: NT
CIDADE: NOVA MUTUM / MT
-------------------------------------------
RESULTADO
-------------------------------------------
>Consta(m) um total de 7 registro(s),
sendo detalhado(s) o(s) acima
apresentado(s).
-------------------------------------------
Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)
debito(s) junto ao(s) credor(es).
-------------------------------------------
* Esta consulta apresenta informações de
registros efetuados nas bases privadas
do SPC Brasil e da Serasa.
Demais informações, originadas de outros
bancos privados ou públicos, devem ser
acessadas junto aos órgãos de origem.
-------------------------------------------
Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja
de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe
de perto seu documento.
-------------------------------------------
NUM.PROTOCOLO: 002.361.414.589-1
23/11/2020 15:44:52-horario de Brasilia-FIM
-------------------------------------------
Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as mesmas devem influenciar no quantum indenizatório.
A propósito:
RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ - EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
4. No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.
(...)
(Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)
Relativamente ao quantum indenizatório, tenho, todavia, que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, fixado no decisum deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (um mil reais), a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras 07 (sete) restrições em nome da autora, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para reduzir o montante indenizatório para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator